Tribunal: STF
Processo: RE 357683
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-25
Data de publicação: 2003-03-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CPMF. CONSTITUCIONALIDADE.
Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira.
Constitucionalidade de sua instituição. Matéria decidida pelo Pleno
do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental não provido.